Tribunal: TJES
Processo: 5000814-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: OSSIMAR DA SILVA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS VINCULADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito. O autor celebrou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 18.000,00, sendo parte desse montante (R$ 1.753,08) destinada ao pagamento de três seguros (Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Seguro AP Premiado ICATU), cuja contratação alegou ter sido imposta pela instituição financeira sem prévia anuência. A sentença reconheceu a abusividade das cobranças, determinando a restituição simples do Seguro Prestamista e em dobro dos demais seguros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve imposição de contratação de seguros vinculados ao contrato de financiamento, caracterizando venda casada; (ii) estabelecer se é devida a restituição simples ou em dobro dos valores pagos indevidamente a título de seguros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 972, estabelece que, em contratos bancários, é ilícita a imposição de contratação de seguros com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem que haja opção real ao consumidor.

4. O exame do contrato revela a ausência de prova de que o consumidor foi informado sobre a possibilidade de contratar os seguros com outras instituições, sendo os encargos diretamente vinculados ao contrato de financiamento, sem apólices separadas, configurando-se venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A restituição do valor pago a título de Seguro Prestamista deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

6. Em relação ao Seguro Auto RCF e ao Seguro AP Premiado ICATU, também se impõe a restituição simples, tendo em vista a inexistência de prova de má-fé ou dolo na cobrança, o que inviabiliza a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguros com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem facultar-lhe opção de contratação diversa.

2. A configuração de venda casada nos contratos bancários implica nulidade da cláusula, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

3. A devolução dos valores pagos a título de seguros contratados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não comprovada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 024151633930, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 0025659-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001368-08.2020.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000814-17.2022.8.08.0014

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: OSSIMAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento em razão da sentença de Id 13390903, em que o MM Juiz da 2ª Vara Cível do Juízo de Colatina, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito
” ajuizada por Ossimar da Silva, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida à restituição, de forma simples, do valor correspondente ao prêmio de Seguro Prestamista e ao reembolso, em dobro, do Seguro Auto RCF e Seguro AP Premiado ICATU.

No recurso de Id 13390904, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a legalidade da cobrança dos seguros.

Extrai-se da inicial (Id 13390318) que o autor firmou contrato de financiamento de veículo junto à instituição financeira no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), do qual R$1.753,08 (um mil setecentos e cinquenta e três reais e oito centavos) se refere ao pagamento de Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Seguro AP Premiado ICATU, impostos pela ré como condição contratual, isto é, sem a anuência do consumidor.

A financeira, por sua vez, afirma que a adesão aos seguros é opcional ao cliente e, ainda, a necessidade de distinção entre si e as seguradoras responsáveis pelas apólices objetadas.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de tese vinculante firmada no âmbito do Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nessa linha, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Com efeito, percebe-se que no caso em voga não foi juntada aos autos nenhuma prova da dispensa dos seguros mencionados.

Pelo contrário. A partir da análise do documento de Id 13390323, é possível verificar que o referido seguro foi diretamente vinculado ao contrato de financiamento contraído pelo Apelado, não havendo demonstração de apólices apartadas nos autos.

Restou caracterizada, portanto, a venda casada entre o financiamento e os seguros, atitude vedada expressamente pelo art. 39, inciso I, do CDC, de modo que é indubitável a irregularidade dos encargos mencionados.

Acerca da restituição do indébito relacionado ao Seguro Prestamista, concluiu o magistrado sentenciante que, no caso em testilha, “
não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972
”, sendo a restituição devida de forma simples.

Em relação ao Seguro Auto RCF e ao Seguro AP Premiado ICATU, por outro lado, a condenação foi ao reembolso em dobro dos valores indevidamente cobrados. No entanto, não se justifica a devolução em dobro do indébito, pois não se configurou violação à boa-fé objetiva, haja vista a expressa pactuação dos encargos que, na sentença, foram declarados nulos.

Insta salientar que em hipóteses semelhantes à dos autos esta egrégia Quarta Câmara Cível manteve a devolução simples do indébito, como se vê nos dois julgados que peço vênia para citar, nos quais, inclusive, funcionei como Relator:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
(...). 2- A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ. 3- No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual
. 5- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025659-76.2019.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17.05.2023).
Sem grifos no origina
l

(...).
“
Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004025, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001368-08.2020.8.08.0014, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.08.2023).
Sem grifos no original

Necessária a reforma parcial da sentença, portanto, para determinar a devolução de forma simples dos valores correspondentes ao Seguro
Auto RCF e ao Seguro AP Premiado ICATU e mantenho a condenação em restituição, também de forma simples, do Seguro Prestamista.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a devolução de forma simples do indébito.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantêm-se os honorários advocatícios fixados em sede de sentença, isto é, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.